Tribunal: TJSP
Processo: 2037940-28.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS E NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. PEDIDOS DE REMIÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS E NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. PEDIDOS DE REMIÇÃO DAS PENAS E DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO FORMULADOS AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise dos pedidos de remição e de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.